Tribunal: TJPA
Processo: 0820029-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820029-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYARA MARQUES CARVALHO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Constituição em mora por notificação extrajudicial. Validade de contrato eletrônico. Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

2.

A parte agravante sustenta nulidade da notificação extrajudicial e irregularidade do contrato eletrônico.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora para fins de busca e apreensão; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico de Cédula de Crédito Bancário apresentado pela instituição financeira possui validade formal.

III.

Razões de decidir

4.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e recebida por terceiro é suficiente para caracterizar a mora, sendo desnecessário o recebimento pessoal do devedor, desde que comprovado o envio regular por meio idôneo, conforme
o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69
.

5.

O contrato eletrônico apresentado preenche os requisitos de validade, pois contém elementos que asseguram a identificação do signatário e a integridade do documento, nos termos do art. 10, §2º da MP 2.200-2/2001, art. 29, §5º da Lei 10.931/2004, e conforme admitido pela Lei 13.986/2020.

6.

A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reconhece a validade da constituição em mora por notificação entregue a terceiro e a eficácia dos contratos eletrônicos firmados com segurança e autenticidade.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

________

8.

Dispositivos relevantes citados:
C
PC, art. 1.021, caput;
o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69;
§1º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; Lei nº 13.986/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820029-37.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
MAYARA MARQUES CARVALHO

AGRAVADO:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
MAYARA MARQUES CARVALHO
,
em desfavor de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
em razão da DECISÃO DE ID. 23791190, assim constituído:

“Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.
”

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a ausência de efetiva constituição em mora, pois a notificação não foi entregue ao destinatário, tendo sido devolvida ou recebida por terceiros estranhos à relação contratual, e a nulidade da prova documental apresentada quanto ao contrato eletrônico, diante da alegada ausência de assinatura digital válida, autenticidade, integridade do documento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 5 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A agravante sustenta, inicialmente, a inexistência de constituição válida em mora, argumentando que a notificação extrajudicial não foi entregue ao seu destinatário, tendo sido recebida por terceiro estranho à relação contratual ou mesmo devolvida ao remetente, argumenta ainda sobre a regularidade formal do contrato eletrônico de Cédula de Crédito Bancário que embasa a ação de busca e apreensão.

Contudo, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cabe esclarecer que a notificação enviada pela instituição financeira, e recebida por pessoa diversa do devedor, esta é suficiente para caracterizar mora,
devendo a notificação ser enviada ao
endereço do devedor indicado no contrato
, sendo
desnecessária a prova de seu recebimento pessoal
, bastando o envio regular por meio idôneo.

Constam nos autos documentos que comprovam o envio da notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço informado no contrato, conforme documentos de ID 23563509, pág. 44. Trata-se, pois, de cumprimento suficiente do requisito previsto no art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Quanto à regularidade formal do contrato eletrônico de Cédula de Crédito Bancário que embasa a ação de busca e apreensão, o contrato apresentado é eletrônico, contendo elementos que permitem identificar o signatário e verificar a integridade do instrumento,
com dados de autenticação e identificação do contratante
. A jurisprudência pátria já admite essa forma de contratação, especialmente quando ausente impugnação específica ou demonstração de vício.

Além disso, o
juízo baseou-se na Medida Provisória 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2º e art. 29, §5º da Lei 10.931/2004, e reafirmado com a vigência da Lei nº 13.986/2020, que reconhece que contratos eletrônicos são válidos mesmo quando firmados por outros meios de comprovação de autoria, desde que esses meios sejam aceitos pelas partes e permitam a identificação inequívoca do signatário.

No presente caso, não se evidencia impugnação técnica idônea à autenticidade do documento eletrônico acostado. A agravante limita-se a invocar a ausência de “certificação digital”, sem demonstrar de modo concreto a invalidade da assinatura eletrônica ou a existência de vício formal impeditivo ao exercício do contraditório. Ademais, o próprio contrato colacionado indica a adoção de tecnologias com elementos mínimos de identificação digital, conforme reconhecido no julgamento de mérito proferido no agravo de instrumento.

Dessa forma, diante da ausência de provas concretas que comprometam a validade da contratação eletrônica ou a regularidade da constituição da mora, conclui-se pela inexistência de base jurídica para reformar a decisão agravada.

Assim, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025